Tribunal: TJSP
Processo: 1019451-46.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido o prejuízo funcional total e permanente decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão de aposentadoria por invalidez com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, em

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido o prejuízo funcional total e permanente decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão de aposentadoria por invalidez com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, em substituição ao auxílio-acidente que vem recebendo, compensando-se os valores pagos. Os valores em atraso serão atualizados e acrescidos de juros de mora".